Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, E NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 21, § 2o, DA LCP. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e vias de fato (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei 3.688/41), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e da causa de aumento do art. 21, § 2o, da LCP, configura bis in idem; (ii) verificar se é possível a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea, mesmo quando a pena já foi fixada no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pode ser aplicada às contravenções penais cometidas em contexto de violência doméstica, salvo quando a Lei das Contravenções Penais prevê, de forma específica, aumento de pena para essa mesma circunstância.
4. Após a introdução do § 2o no art. 21 da LCP pela Lei no 14.994/2024, que prevê causa de aumento específica quando a contravenção de vias de fato é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, fica afastada a aplicação da agravante genérica do Código Penal, ante a incidência do princípio da proibição de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”; LCP, art. 21, § 2o; Lei 11.340/06, arts. 5o, III; 7o e 24-A; STJ, Súmula 231; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.184.869/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Terceira Seção, j. 07.08.2025, DJEN 18.08.2025 (Tema Repetitivo 1333); TJDFT, Acórdão no 2051360, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.09.2025, DJe 13.10.2025.